Tribunal: TCU
Processo: 002.986/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 881874, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 881874, função null, que teve como objeto REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (no da TCE no sistema: 1365/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6750/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - ME) em desfavor de Firmino Ton e Odenir Raposo de Oliveira em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse 1062919-05/2018, de registro Siafi 881874 (peça 16), firmado entre o Ministério do Esporte e município de Santa Rita do Itueto/MG, que teve por objeto o instrumento descrito como "Reforma de Quadra Poliesportiva". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "a" e "b", e 212 do Regimento Interno, em arquivar o processo ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido, bem como informar os responsáveis e a Caixa Econômica Federa acerca desta deliberação. 1. Processo TC Processo 002.986/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Firmino Ton (XXX.762.016-XX); Odenir Raposo de Oliveira (XXX.833.726-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.